Tribunal: TJDFT
Processo: 0738423-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese, eis que não há nos autos documentos atualizados que demonstrem, de forma concreta, a efetiva capacidade econômica da agravada de suportar a medida constritiva sem prejuízo ao mínimo existencial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.